Tribunal: TJSP
Processo: 0033961-18.2003.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. Impossibilidade. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 50.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Tráfego de motocicleta por via preferencial, com colisão frontal após veículo do preposto da Ré adentrar na via. Incapacidade parcial e

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. Impossibilidade. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 50.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Tráfego de motocicleta por via preferencial, com colisão frontal após veículo do preposto da Ré adentrar na via. Incapacidade parcial e permanente. Sequela importante de fratura dos ossos da perna esquerda e luxação acrômio clavicular do ombro direito. Deformidade na perna esquerda, crânio e ombro direito. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. MAJORAÇÃO. Impossibilidade. Valor fixado conforme peculiaridades do caso. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. Impossibilidade. Inteligência do art. 85 §§ 2o e 9o RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033961-18.2003.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PEREIRA ALVES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL CARLO CRUZ S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004
Apelante/Autor:
JOÃO PEREIRA ALVES NETO
Apelado/Réu:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CARLO
CRUZ S.C. LTDA
MM. Juiz de Direito:
Rodrigo de Castro Carvalho
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa

Voto no 30760
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO.
Impossibilidade. “Quantum” indenizatório fixado de acordo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de
R$ 50.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Tráfego de
motocicleta por via preferencial, com colisão frontal após veículo
do preposto da Ré adentrar na via. Incapacidade parcial e
permanente. Sequela importante de fratura dos ossos da perna
esquerda e luxação acrômio clavicular do ombro direito.
Deformidade na perna esquerda, crânio e ombro direito. PENSÃO
MENSAL VITALÍCIA. MAJORAÇÃO. Impossibilidade. Valor
fixado conforme peculiaridades do caso. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. Impossibilidade. Inteligência do art. 85 §§ 2o e 9o
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização” ajuizada
por JOÃO PEREIRA ALVES NETO contra REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
CARLO CRUZ S.C. LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a
quo” (e-fls. 446/457), cujo relatório adoto, que condenou a Ré ao pagamento por
danos materiais, atinentes aos lucros cessantes, na forma de pensão alimentícia
vitalícia em valor correspondente a um salário mínimo atualmente vigente a
contar do mês do acidente, sendo que as parcelas vencidas deverão ser pagas
em uma única vez, com juros de mora de 1% ao mês, contados do evento
danoso, ficando autorizado o abatimento de valores comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004 -Voto no
3
recebidos a título de indenização pelo DPVAT, que será apurado em liquidação
de sentença. Condenou, ainda, a Ré a constituir capital, cuja renda assegure o
pagamento mensal da pensão, na hipótese de não ser possível a inclusão do
requerente em folha de pagamento, nos moldes do art. 533 do CPC. Condenou,
finalmente, a Requerida ao pagamento por danos morais, no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser atualizada pela Tabela Prática
do E.TJSP da data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês,
contados do evento danoso.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 469/473). O prazo para apresentação de
contrarrazões decorreu “in albis” (fls. 478).
O recurso foi regularmente preparado e
processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
“ação de indenização”.
A procedência dos pedidos foi baseada na
comprovada culpa do preposto da Ré, que adentrou com o caminhão da
empresa em via preferencial abalroando frontalmente o Autor, que estava
conduzindo sua motocicleta. Do evento, o Autor sofreu traumatismo craniano,
hemorragia epidural, fratura de clavícula, de omoplata, de extremidade distal do
Fêmur e ferimento corto-contuso em região frontal (fls. 257 Laudo Pericial do
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC),
resultando em sua incapacidade laborativa parcial e permanente, consistente em
sequela importante de fratura dos ossos da perna esquerda e luxação acrômio
clavicular do ombro direito (fls. 258). Por fim, constatou-se que, em decorrência
do evento, há deformidade na perna esquerda, crânio e ombro direito (fls. 274).
Pretendeu o Autor em sede recursal a
reforma da r. Sentença a fim de que sejam majorados os valores fixados de
indenização por danos morais e da pensão mensal vitalícia. Por fim, insurgiu-se
também face ao valor dos honorários fixados, pleiteando seu aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004 -Voto no
4
O recurso não merece provimento.
De início, tem-se que o dano moral é
aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”.
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do
dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o
valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap.
87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 50.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo por meio do Poder
Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004 -Voto no
5
como a da Ré.
Portanto, a r. sentença não comporta
reforma nesse aspecto.
Quanto à majoração do valor fixado de
pensão mensal vitalícia, melhor sorte não assiste ao Apelante.
Da leitura dos autos constata-se que a
incapacidade laborativa do Autor ocasionada pelo acidente é parcial e
permanente, não havendo comprometimento para o exercício de atividades
diversas da anteriormente exercida (pedreiro).
Ademais, é certo que o valor da pensão
deve ser arbitrado na esteira dos valores anteriormente auferidos pelo lesionado.
No caso em tela, o próprio Autor afirmou em sua petição inicial que seus ganhos
mensais eram de aproximadamente R$600,00 (fls. 04), denotando que o valor
fixado pelo MM. Juiz a quo, de 1 salário mínimo mensal, é suficiente, conforme
entendimento desta C. Câmara:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Caminhão que
desobedeceu à preferência de passagem da motocicleta, dando causa ao acidente.
Inteligência do art. 44 do CTB. Responsabilidade do condutor e da proprietária do
veículo caracterizada. Pensão mensal devida. Família de baixa renda. Presunção de
ajuda mútua. Precedentes do STJ. Valor que deve ser calculado com base na renda
mensal auferida pela vítima. Necessidade de constituição de capital para garantia do
pagamento da pensão mensal. Inteligência do art. 475-Q do CP [...]. Recursos
parcialmente
providos.”
(Apelação
Cível
no
0004260-31.2008.8.26.0038.
Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Araras; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro:
29/09/2015) (destacado)
Assim, de rigor a manutenção da r.
Sentença.
Por último, em relação aos honorários
advocatícios, também não assiste razão ao Apelante. Ora, o percentual de 10%
sobre o valor da condenação segue os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade instituídos pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2o.
Impende ressaltar que a r. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033961-18.2003.8.26.0004 -Voto no
6
considerou como forma de cálculo o §9o do referido artigo, mensurando o valor a
partir do débito atualizado devido desde o evento danoso (ocorrido em agosto de
2003) acrescido de 12 parcelas vincendas. Deve-se relembrar, neste tópico, que
houve a condenação à prestação de pensão mensal vitalícia.
Assim, a r. Sentença não merece reparos.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, mantendo a r.
Sentença.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora